Tribunal: TJDFT
Processo: 0008212-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008212-48.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DESPACHO Intime-se o credor ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, por via postal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente seus dados bancários para transferência dos valores que lhe são devidos nesta requisição. Com a resposta, expeça-se o competente alvará. Por outro lado, expirado o prazo sem manifestação, ARQUIVE-SE. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac